Tribunal: CARF
Processo: 10880.946413/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DCOMP CANCELADA.
O pedido de cancelamento das DCOMP regularmente deferido, pela autoridade competente, desacompanhado da prova do pagamento dos débitos das estimativas mensais compensadas, não autoriza a sua inclusão no saldo negativo do período.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de comprovação de quitação das estimativas originalmente compensadas e o Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11. NÃO CABIMENTO.
Existe Súmula de aplicação vinculante que veda a aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946413/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.948 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CORELLO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DCOMP
CANCELADA.
O pedido de cancelamento das DCOMP regularmente deferido, pela autoridade
competente, desacompanhado da prova do pagamento dos débitos das
estimativas mensais compensadas, não autoriza a sua inclusão no saldo
negativo do período.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
comprovação de quitação das estimativas originalmente compensadas e o
Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar
o direito alegado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA 11. NÃO CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946413/2009-74
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

Existe Súmula de aplicação vinculante que veda a aplicação de prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher os
pedidos de diligência e de reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2005 no montante de R$ 126.926,58 e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório que
não homologou as compensações formalizadas nas Per/DCOMPs nos:

1) 32376.52049.070306.1.3.03-8306;
2) 41188.12261.200306.1.3.03-7660;
3) 08171.90099.270406.1.3.03-7704;
4) 28927.62851.300506.1.3.03-8960;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

5) 10714.96849.290606.1.3.03-1156
6) 07769.50953.310706.1.3.03-7485,

As referidas PER/DCOMPs estão vinculadas ao crédito de saldo negativo de
CSLL do Exercício 2006 (ano-calendário 2005), no valor de R$ 152.742,92.
Conforme decisão recorrida, a pessoa jurídica apurou CSLL devida de R$
183.495,00, e apesar de confirmados os pagamentos das estimativas mensais, no valor de R$
152.742,92, não foram confirmadas as compensações das estimativas mensais no valor de R$
19.067,94, conforme abaixo:

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 44/49, em 11/11/2010, alegando, em síntese que houve erro de
preenchimento da DCOMP, em virtude de ter informado apenas parte das antecipações efetuadas
no curso do período de apuração, conforme abaixo:

a)
Alega que “a ocorrência de erro de preenchimento da DCOMP com
relação ao valor do saldo negativo de CSLL apurado que seria de R$ 161.930,72 e
não de R$ 152.742,92, como constou da DCOMP.
b)
Diz que teria deixado de demonstrar o total das antecipações efetivadas, no
total de R$ 345.425,72,” conforme abaixo:

c)
Menciona que a DCOMP no 03011.39440.290307.1.7.03-5901 teria sido
não homologada, mas teria sido protocolizada manifestação de inconformidade
ainda não apreciada.
d)
Requereu a homologação das compensações em litígio.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

O Acórdão ora Recorrido (14-56.408 - 13a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DCOMP
CANCELADA.
O pedido de cancelamento das DCOMP regularmente deferido, pela autoridade
competente, desacompanhado da prova do pagamento dos débitos das
estimativas mensais compensadas, não autoriza a sua inclusão no saldo
negativo do período.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-
calendário constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no
encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não
atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante
lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão
administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...)É possível notar que a
contribuinte teria informado na DCOMP, como saldo negativo, apenas a soma das estimativas
mensais pagas, por meio de DARF, ao longo do ano, o que confirma o erro de preenchimento
invocado na manifestação de inconformidade. Nos bancos de dados da RFB
(SIEF/Comprovantes de Arrecadação), confirma-se o pagamento dos débitos de estimativas
mensais de CSLL (2484) informados na DCTF, no total de R$ 152.742,91.
Entretanto, com relação parte das estimativas compensadas, tem-se a informação
de que foram todas canceladas pela própria interessada e diante do cancelamento das
compensações, e como não foram localizados pagamentos relativos aos débitos das estimativas
mensais, não é possível admitir a sua inclusão ao saldo negativo do período.
Por sua vez, quanto às compensações não homologadas na DCOMP no
12340.05940.061005.1.3.03-0258 (Processo administrativo no 10880.946412/2009-20) “não há
como negar que ao glosar do saldo negativo do CSLL do ano-calendário de 2005, as estimativas,
cujas compensações foram não homologadas, no processo no 10880.946412/2009-20, ocorre o
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

comprometimento da exigibilidade daqueles débitos, devendo ser providenciado o cancelamento
da cobrança, em caso de não homologação definitiva daquelas compensações. De outro lado, se
reformada a decisão, com a homologação das compensações, deve ser dada a devida repercussão
no presente processo”.
Desta feita, mesmo considerando o SN reconhecido no Processo administrativo no
10880.946412/2009-20 no valor de R$ 4.063,96 o resultado ainda seria CSLL a pagar, ressalto
que a diferença entre o reconhecido na DRF e DRJ é exatamente a parcela homologada no
referido processo, conforme demonstrativo que apresenta:

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
210), alegando em síntese:

a) Aduz que conforme informado na manifestação de inconformidade a
Reqte. não considerou os valores corretos no preenchimento dos
Per/DComps. Foi pedido a correção a fim de chegar-se à verdade material.
b) A origem da compensação que originou esse Per/DComp é objeto de
decisão administrativa que será apreciada no Recurso Voluntário do
Processo n° 10880.946.412/2009-20 protocolado junto a este Recurso.
c) Defende a existência do crédito e que teria recolhido a título de estimativas
o montante de R$ 345.425,73 sendo que desse valor R$ 152.742,92 foram
através de compensações;
d) A recorrente chama atenção dos julgadores para o art. 24 da Lei 11.457, de
16.03.07, “onde se lê que é obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte”, e que “o direito que se extinguiu por preclusão, após um ano
de inatividade, é aquele de a Fazenda da União julgar o pedido de
compensação contido na Per/DComp que aqui se trata. Os fatos alegados e
comprovados pela Recte. são verdadeiros por decurso de prazo”.
e) Requereu o acolhimento do Recurso Voluntário interposto para “julgar
procedente o direito creditório atacado, quando menos para transformar
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

em diligência o julgamento a fim de apreciar a prova acostada aos autos
deste processo administrativo”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que esse Relator não entende necessário a
conversão em diligência requerida pela Recorrente, todos os elementos de convencimento
necessários ao julgamento encontram-se nos autos. Indefere-se o pedido.
Ressalte-se ainda que o presente processo reúne a matéria discutida em dois outro
processo do mesmo contribuinte e já apreciado por esta TO nesta mesma sessão de julgamento,
quais sejam: 10880.946412/2009-20.
Entretanto, no que se refere ao primeiro processo, o de número
10880.946412/2009-20 cumpre ressaltar que os débitos de estimativas nele compensados fazem
parte da composição do SN pleiteado no presente processo.
O Despacho Decisório não homologou as compensações formalizadas nas
Per/DCOMPs
nos:
32376.52049.070306.1.3.03-8306;
41188.12261.200306.1.3.03-7660;
08171.90099.270406.1.3.03-7704;
28927.62851.300506.1.3.03-8960;
10714.96849.290606.1.3.03-1156, 07769.50953.310706.1.3.03-7485.
As referidas PER/DCOMPs estão vinculadas ao crédito de saldo negativo de
CSLL do Exercício 2006 (ano-calendário 2005), no valor de R$ 152.742,92.
Por sua vez a DRJ identificou o erro de fato cometido pela Recorrente que teria
informado na DCOMP, como saldo negativo, apenas a soma das estimativas mensais pagas, por
meio de DARF, ao longo do ano.
À partir das informações prestadas na DIPJ 2006 e DCTFs tem-se que:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

Ressalte-se neste ponto a existência de pequeno erro material na planilha acima
formulada pela DRJ vez que parte da estimativa de jul/05 no valor de R$ 13.834,82 também foi
compensada na DCOMP no 12340.05940.061005.1.3.03-0258 e não a DCOMP n.
31625.10563.070306.1.3.03-6510, senão vejamos:

A DRJ concluiu que é possível notar que a contribuinte teria informado na
DCOMP, como saldo negativo, apenas a soma das estimativas mensais pagas, por meio de
DARF, ao longo do ano, pelo que deve ser reconhecido o erro de preenchimento da DCOMP
com relação ao valor original do saldo negativo.
Na decisão recorrida já foram confirmados os pagamentos dos débitos de
estimativas mensais de CSLL (2484) apurados na DIPJ, e informados na DCTF, no total de R$
152.742,91.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

Entretanto, com relação às estimativas compensadas, tem-se a informação de que
as DCOMP no 03000.45838.061005.1.3.03-5313 e 31625.10563.070306.1.3.03-6510 foram
canceladas pela própria interessada, conforme demonstrativo abaixo:

Por sua vez, em sede de Recurso o contribuinte não consegue dialogar com a
decisão recorrida. Pelo contrário, tão somente reafirma a correção do saldo negativo e afirma que
as estimativas foram compensadas sem enfrentar a decisão da DRJ. Senão vejamos todo o mérito
do seu recurso que basicamente se resume aos itens 4 e 5 da sua peça:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

Quanto afirma ter provado o seu direito o Recorrente aduz:

Ocorre que em momento algum o contribuinte comprova a quitação das
estimativas originalmente compensadas, apenas afirmando ter incorrido em erro de fato na
indicação do valor do saldo negativo mas não comprova efetivamente a sua composição.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

Desta feita, não há como se considerar na composição do SN as estimativas
compensadas nas DCOMPs nos 03000.45838.061005.1.3.03-5313 e 31625.10563.070306.1.3.03-
6510 vez que canceladas.
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte ou da comprovação da quitação das
estimativas que usou na composição do seu saldo negativo.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário nesse ponto.
Entretanto, no caso da DCOMP no 12340.05940.061005.1.3.03-0258, a DRJ
entendeu que o ato de não homologação foi apreciado no âmbito do processo administrativo no
10880.946412/2009-20, conforme Acórdão no 14-056.407, no qual a manifestação de
inconformidade foi julgada procedente em parte, para validar a compensação do débito da
estimativa mensal de fevereiro de 2005, no valor de R$ 4.063,96, passível de integrar o saldo
negativo ora sob apreciação.
Defende ainda que, não há como negar que ao glosar do saldo negativo do CSLL
do ano-calendário de 2005, as estimativas, cujas compensações foram não homologadas, no
processo no 10880.946412/2009-20, ocorre o comprometimento da exigibilidade daqueles
débitos, devendo ser providenciado o cancelamento da cobrança, em caso de não homologação
definitiva daquelas compensações. De outro lado, se reformada a decisão, com a homologação
das compensações, deve ser dada a devida repercussão no presente processo.
Em razão disso a DRJ procedeu ao recálculo do saldo de CSLL a pagar
considerando a parcela reconhecida no processo no 10880.946412/2009-20 chegando à conclusão
que ainda remanesceria tributo a pagar e, portanto, inexistente o SN pleiteado:

Ressalto que o referido processo já foi apreciado por esta TO tendo sido mantida a
decisão recorrida. Mesmo assim, neste ponto discordo da decisão da DRJ.
Em relação às estimativas compensadas no processo no 10880.946412/2009-20,
estas deverão ser consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez
que, estando os débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a
compensação ao final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada
do saldo de débitos não compensados.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim, neste ponto entendo assistir razão à recorrente razão pela qual oriento meu
voto por dar provimento ao recurso neste ponto. Procedendo-se à reapuração da CSLL do AC
2005 já considerando os valores compensados no Processo 10880.946412/2009-20 através da
DCOMP no 12340.05940.061005.1.3.03-0258 chega-se ao seguinte resultado:

DIPJ
DRF
DRJ
CARF
CSLL
R$ 2.038.833,34 R$ 2.038.833,34 R$ 2.038.833,34 R$ 2.038.833,34
CSLL Apurada
R$ 183.495,00 R$ 183.495,00 R$ 183.495,00 R$ 183.495,00
(-) CSLL Mensal

Estimativa Paga
R$ 152.742,92 R$ 152.742,92 R$ 152.742,92 R$ 152.742,92
Estimativa Comp.
R$ 192.682,81 R$ -
R$ 4.063,96 R$ 157.678,66
CSLL a Pagar
-R$ 161.930,73 R$ 30.752,08 R$ 26.688,12 -R$ 126.926,58

Por fim, quanto à alegação de preclusão em razão do decurso do prazo de 360 dias
para julgamento (prescrição intercorrente) cumpre ressaltar o disposto na Súmula Vinculante
CARF n. 11:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Assim, não há como acolher tal pedido.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de não acolher os
pedidos de diligência e de reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de SN AC 2005 no montante de R$
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946413/2009-74

126.926,58 devendo serem homologadas parcialmente as compensações até o limite do crédito
disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital